Tribunal: TJES
Processo: 0000618-65.2015.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-65.2015.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO ART. 302, § 1º, I E III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pelo crime previsto no art. 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte de motociclista, sob influência de álcool e sem habilitação. A Defesa requereu: (i) a exclusão das causas de aumento da pena; e (ii) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial do acusado gera o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as causas de aumento previstas no art. 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) determinar a competência para apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base em três anos de detenção mostra-se adequada diante da negativação das circunstâncias e consequências do crime, considerando a fuga do acusado e o fato de a vítima ter deixado filhos menores órfãos.

4. A confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

5. A ausência de habilitação constitui circunstância objetiva, legitimando a incidência da majorante do art. 302, § 1º, I, do CTB.

6. A omissão de socorro restou configurada, uma vez que o réu se evadiu do local do acidente e instruiu seu filho a alterar a versão dos fatos, não podendo transferir a terceiros seu dever de prestar assistência.

7. A competência para análise da gratuidade de justiça é do Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada.

2. A ausência de habilitação para dirigir veículo automotor constitui causa objetiva de aumento da pena prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB.

3. O dever de prestar socorro em acidente de trânsito é personalíssimo e não pode ser transferido a terceiros.

4. A análise do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 1º, I e III; CP, art. 33, § 1º, b.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 986.083/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 12.08.2025; TJES, Apelação Criminal n. 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA SILVA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma do processo dosimétrico, com o intuito de que sejam afastadas as causas de aumento da pena descritas nos incisos I e III do § 1º do art. 302 Código de Trânsito Brasileiro.

Busca, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, considerando-se a situação econômica do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO BATISTA SILVA PEREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma do processo dosimétrico, com o intuito de que sejam afastadas as causas de aumento da pena descritas nos incisos I e III do § 1º do art. 302 Código de Trânsito Brasileiro.

Busca, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, considerando-se a situação econômica do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 302, § 2°, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), narrando que, no dia 12/04/2015, por volta das 23h30min, na Rua Barão de Timbui, s/n°, Canarinho, Pedro Canário/ES, o denunciado, na direção do Caminhão Basculante, cor azul, placa MPQ7318, Renavam 00275290433, de forma imprudente, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, veio a colidir com a motocicleta JTA Suzuki EM 125, YES SE, cor azul, placa ODH5606, passando por cima da referida motocicleta e vitimando Reinaldo Ramos, que veio a óbito em razão das lesões sofridas após a colisão.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de detenção, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Verifico que a culpabilidade ressoa normal para o tipo. Em relação aos antecedentes, não há registros. A conduta social não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Acerca da personalidade - ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir etc. - não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Os motivos são comuns à espécie. Quanto às circunstâncias do crime, devem ser consideradas negativamente - ante ter o réu empreendido fuga, instruindo o próprio filho a alterar a verdade dos fatos na tentativa de se ver livre da responsabilização correspondente - anoto, a este propósito,,que as demais circunstâncias foram consideradas como elementares no tipo penal para configuração de causas de aumento de pena. Acerca das consequências extrapenais, tenho-as por graves, eis que uma família teve um ente querido ceifado abruptamente de seu convívio, deixando o extinto duas crianças órfãs e seus pais sem o carinho e amparo do filho (conforme se observa dos registros constantes da certidão de óbito da vítima). Finalmente, em relação ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do delito.

Nesse ponto, a sentença se mostra irretocável, tendo em vista que a conduta do acusado extrapolou as circunstâncias normais ao tipo, da forma como exarado pelo magistrado sentenciante.

Ademais, consoante o entendimento do STJ, “
é válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfão
s”. (AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024).

Dessa forma, na primeira fase, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de detenção.

Na segunda fase, entretanto, a sentença carece de reforma, pois, ainda que a confissão do acusado tenha sido parcial, ela deve ser considerada para a redução da pena, já que esclareceu os fatos narrados na denúncia e foi utilizada pelo magistrado para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada. 2. A redução da pena deve ser aplicada independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória. (EDcl no AgRg no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025).

Na situação fática em comento, o acusado afirmou que se envolveu no acidente e deixou o local por medo da represália de populares, além de ter confirmado que pediu para o seu filho permanecer na localidade e informar às autoridades que outro carro havia provocado o acidente, pois estava dirigindo o caminhão da empresa em que trabalhava, de forma que faz jus à atenuante.

No entanto, por ter confessado apenas parcialmente, verifico a possibilidade de aplicar fração de redução inferior a 1/6. Dessa forma, na segunda fase da dosimetria da pena, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção.

Na terceira fase, em que pesem as alegações da Defesa, verifico que devem ser mantidas as majorantes descritas nos incisos I e III do § 1º do art. 302 Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Isso porque, a majorante descrita no inciso I, qual seja, não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, é aferida de modo objetivo, não sendo cabível a análise acerca do perigo de dano em razão da inexistência de documento hábil.

Ademais, a presença da majorante em comento foi confirmada pelo acusado, além de ter sido atestado pelas testemunhas João Paulo Silva Pereira, Victor Hugo Paixão Vieira e Renata Lima Rampineli durante o inquérito policial.

O fato de ele saber dirigir veículo automotor não é suficiente para
afastar a causa de aumento de pena, que visa punir justamente aquele que não possui habilitação.

A majorante da omissão de socorro, por sua vez, restou comprovada pela própria confissão do apelante, que confirmou ter se evadido do local e ordenado que seu filho permanecesse lá, tendo lhe orientado, ainda, a dizer aos policiais que outro veículo, um Chevrolet S10, havia causado o acidente.

Além disso, o filho do acusado, João Paulo Silva Pereira, ouvido na qualidade de informante, confirmou que ficou no local dos fatos ao passo que o réu foi embora com o caminhão da empresa em que trabalhava pois ficou com medo de represálias da população pelo ocorrido.

Ora, o dever de prestar socorro à vítima em um acidente de trânsito é personalíssimo e não pode ser transferido a outrem, ainda que seja pessoa de sua família ou mesmo pessoa capacitada, de modo que não há que se falar no afastamento da causa de aumento de pena.

Desse modo, mantenho o aumento de 1/2 e, por consequência, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena aplicada.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 1º, ‘b’, do Código Penal, e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como as demais disposições da sentença condenatória.

Com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para reduzir a reprimenda aplicada ao acusado para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena aplicada.

É como voto.